Tribunal: TJDFT
Processo: 0724527-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DOS VENDEDORES. DOLO ACIDENTAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROCESSUAL. AUTORA. NÃO CUMPRIMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL. PAGAMENTO DA COMISSÃO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. NÃO IMPLEMENTO. EXIGÊNCIA DO PAGAMENTO. OBSTÁCULO CONTRATUAL.
1. Quando a autora alega que a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel se deu por culpa dos vendedores, os quais supostamente teriam omitido fato relevante para a manutenção do contrato tal como celebrado (dolo acidental), incumbe a ela comprovar respectivo fato. Inteligência do art. 373, I, CPC.
2. Não demonstrando o fato constitutivo de seu direito, o caso é de improcedência do pedido.
3. Estando o pagamento da comissão de corretagem sujeita a condição suspensiva, por previsão contratual, enquanto esta não se implementar, resta obstaculizada a exigência do pagamento da verba de intermediação. Precedentes do e. TJDFT.
4. Recurso da autora conhecido e improvido.